Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a fim de solicitar informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome do agravado.
2. O Código de Processo Civil prevê expressamente, no artigo 6o, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo.
3. Considerando ter sido o exequente diligente quanto aos seus deveres processuais, consistentes na tentativa de buscar bens do agravado passíveis de penhora a fim de satisfazer seu crédito, admite-se a expedição, pelo Juízo competente, de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, porquanto foram esgotadas as vias ordinárias.
4. Recurso conhecido e provido.